Tribunal: CARF
Processo: 13893.000882/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000882/2009-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-003.932 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
VANIA MARIA MARITAN E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Cabível a oposição de embargos, que serão recebidos como inominados,
quando o Acórdão contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto,
erros de escrita ou de cálculo, devendo os mesmos serem corrigidos.
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos não tem valor absoluto para comprovação do efetivo pagamento de
despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir o lapso
manifesto contido no voto, dispositivo e ementa do Acórdão no 2001-002.913, de 19/05/2020,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 15/05/2009, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 6.771,85 (seis mil, setecentos e setenta e um reais e
oitenta e cinco centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2005, ano-calendário 2004,
acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da dedução indevida de despesas
médicas, em que foi glosado o valor de R$ 10.720,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000882/2009-94
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.932 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000882/2009-94

Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando em síntese, que o valor se refere a despesas médicas da própria contribuinte.

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
de pagamento de próprio punho do médico; (ii) recibo de sessões de fisioterapia(fls. 10 a 14),
além da documentação que já havia sido apresentada em resposta à intimação fiscal (fls. 31 a
42).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo I proferiu o acórdão no 1636.364,
julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário:
2004
Ementa:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. Na falta de comprovação das despesas
médicas efetuadas no montante pleiteado na declaração de ajuste, é de se
manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que o valor das
despesas médicas não pode ser considerada exagerada em relação aos rendimentos, não sendo
necessário apresentar comprovação do efetivo dispêndio para fazer face a essas despesas.
Ante o recurso voluntário apresentado pela recorrente foi proferida a decisão
abaixo ementada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA
Embora os recibos não apresentem valor absoluto para comprovação de
despesas médicas, a recusa destes documentos só pode ocorrer quando a
Autoridade Fiscal, no curso da fiscalização, suspeitar de sua idoneidade e
solicitar, por meio de intimação fiscal, comprovação do efetivo pagamento
ou outros meios de prova da dedução.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.”

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.932 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000882/2009-94

Ato contínuo o processo foi encaminhado à Unidade Preparadora, em 08/07/2020,
para ciência da contribuinte do Acórdão, todavia, foi constatado que embora o Relatório, a
Ementa e o Voto concluírem pelo provimento do recurso, sendo essa uma decisão unânime, foi
consignado no dispositivo do Acórdão em questão que foi negado provimento, deste modo,
constatada a existência de inexatidão material devida a lapso manifesto ou erro, foi solicitado
pela unidade reparadora, através de Embargos, a prolação de novo Acórdão para correção da
Decisão mencionada, nos termos do referido artigo 66, do RICARF.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 61/64 (AR
06/06/2012, RV 05/07/2012).
Trata-se de embargos inominados opostos pela Equipe Regional de Contencioso
Administrativo – DEVAT08 – VR – da 8a. Região Fiscal – Unidade Preparadora para Correção
de Acórdão, nos termos do artigo 66, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no.
343/2015.
No caso em tela, verifica-se que, por lapso manifesto, o acórdão embargado
apresenta aparente contradição entre o voto e o resultado do julgamento.
Apesar disso, é importante destacar que o entendimento que conduziu o referido
voto está suficientemente claro, qual seja: os recibos não constituem prova absoluta e sua força
probatória pode ser afastada, no caso específico do Agente Fiscal ter motivado a glosa na
ausência de comprovação do efetivo pagamento.
Pois bem, conforme ao que se depreende da descrição dos fatos e enquadramento
legal que instrui a notificação de lançamento, a motivação da glosa das deduções de despesas
médicas com os profissionais Yasuhi Sakai e Andrea Tavares Furlan foi a “falta de comprovação
do efetivo dispêndio”.
É precisamente neste ponto que reside a causa do lapso manifesto apontado nos
embargos ora em análise. Dessa forma, entendo que é necessário acolher os presentes embargos
para sanar tal vício.
Desse modo, cabe a correção dos seguintes parágrafos constantes do voto do
acórdão no 2001-002.913, de 19/05/2020:
No caso em tela, verifica-se que ao intimar o ora Recorrente para apresentar
esclarecimentos, a Autoridade Tributária não exigiu a efetiva prova da comprovação do
pagamento, não sendo legítima, portanto, a recusa dos recibos como prova da despesas
médicas.
Assim, devem ser acolhidos os recibos fornecidos pelos profissionais médicos Yasuhi
Sakai e Andréa Tavares Furlan, para que seja afastada a glosa das deduções de despesas
médicas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.932 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13893.000882/2009-94

Onde se lê o trecho transcrito acima, leia-se:

“No caso em tela, a Autoridade Fiscal motivou a glosa das deduções de
despesas médicas pela falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme ao que se
depreende da descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 6).
Assim, deve ser mantida a referida glosa.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.”
Ao corrigir tal erro, é necessário, também, retificar a ementa para que assim
conste:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros
meios de prova.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, sem efeitos infringentes, para tão somente corrigir o lapso manifesto contido no
voto e conclusão do Acórdão no 2001-002.913, de 19/05/2020, nos termos do voto acima.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital